Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-54.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-54.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissões no acórdão quanto à correta distribuição do ônus de sucumbência e à análise de documentos atualizados sobre a capacidade econômica da parte autora, que, segundo o embargante, afastariam a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre a distribuição do ônus de sucumbência; e (ii) apurar se houve omissão ou contradição na análise da capacidade financeira da parte autora para fins de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, mas não merecem acolhimento, pois inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

O colegiado enfrentou adequadamente a questão do ônus de sucumbência ao reconhecer que a parte autora foi sucumbente mínima, o que justifica a condenação integral do Município, conforme os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A fundamentação adotada prescinde de análise quantitativa estrita, priorizando a repercussão econômica e a relevância do pedido acolhido.

O acórdão também examinou a questão da gratuidade da justiça, reconhecendo a hipossuficiência da parte autora com base no vencimento líquido constante nos autos, sendo irrelevantes, para fins da decisão, valores eventuais e extraordinários recebidos a título de rateio do FUNDEB.

O recurso não pode ser utilizado como via de rediscussão do mérito da causa, sendo instrumento voltado à integridade da decisão judicial.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída na decisão a matéria suscitada, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não configuradas omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A distribuição do ônus de sucumbência pode se pautar pela sucumbência mínima, com base na relevância econômica do pedido acolhido, dispensando critério meramente quantitativo.

A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça pode considerar a natureza eventual e não habitual de certas verbas, sem que isso configure omissão ou contradição no julgado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída na decisão a matéria ventilada nos embargos, mesmo quando rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8000195-54.2019.8.05.0263
, Embargante
MUNICÍPIO DE JIQUIRICA/Ba

e Embargad
a MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora.

I